Tribunal: TJES
Processo: 0023658-27.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023658-27.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO PULHESE PERIM
APELADO: LEONARDO SERAFINI PENITENTE
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação ao embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios nas Apelações Cíveis nº
0025980-20.2015.8.08.0035 e 0023658-27.2015.8.08.0035

Embargante: Thiago Pulhese Perim

Embargado: Leonardo Serafini Penitente

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra os acórdãos constantes dos eventos 5158676, dos autos n. 0023658-27.2015.8.08.0035 e 5158697, dos autos 0025980-20.2015.8.08.0035 que, à unanimidade, negou provimento aos apelos manejados pelo embargante contra sentenças proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, apreciando ação cautelar preparatória inominada e ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizadas pelo recorrido, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor em ambas as demandas e manteve a medida urgente que impôs ao apelante a obrigação de não
“[...]lançar ou divulgar, de forma pública ou privada, o CD da Banda Sporro Grosso[...]”
intitulado “Virgem Vagina”, além de condenar o recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$3.000,00 (três mil reais). (fls. 174/175, dos autos 0025980-20.2015.8.08.0035 e fls. 168/169, dos autos 0023658-27.2015.8.08.0035)

Em suas razões, a pretexto de prequestionar matérias, com vistas ao manejo de recursos extremos, o embargante alega em ambos os recursos basicamente que os acórdãos em referência incorrem em omissão e contradição por ter
“[...]afastado os julgamentos da ADI 4.439/DF, ADI 4.451/DF e RCL 38782 MC/RJ sem qualquer justificativa[...]”
, já que não foi
“[...]de forma objetiva e clara, fundamentada a não aplicação das decisões supracitadas em uniformização de jurisprudência[...]”.
Além disso, formula prequestionamento expresso dos
“[...] incisos, IV, VI, IX do artigo 5º e o artigo 220 da Constituição Federal, e artigos infraconstitucionais nos incisos I, II, IV, VI do §1º do artigo 489, artigo 926 e 927 todos do Código de Processo Civil[...]”.
(Ids. 5341398, dos autos n. 0023658-27.2015.8.08.0035 e 5341399, dos autos 0025980-20.2015.8.08.0035)

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia, devendo a Secretaria da Primeira Câmara Cível observar para que ambas as lides sejam julgadas de forma conjunta na mesma sessão de julgamento.

Vitória, 05 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta que os acórdãos Ids. 5158676, dos autos n. 0023658-27.2015.8.08.0035 e 5158697, dos autos 0025980-20.2015.8.08.0035 incorrem em omissão e contradição, por ter
“[...]afastado os julgamentos da ADI 4.439/DF, ADI 4.451/DF e RCL 38782 MC/RJ sem qualquer justificativa[...]”
, já que não foi
“[...]de forma objetiva e clara, fundamentada a não aplicação das decisões supracitadas em uniformização de jurisprudência[...]”,
além de formular prequestionamento expresso dos
“[...] incisos, IV, VI, IX do artigo 5º e o artigo 220 da Constituição Federal, e artigos infraconstitucionais nos incisos I, II, IV, VI do §1º do artigo 489, artigo 926 e 927 todos do Código de Processo Civil[...]”.

Entretanto, constou clarividente do voto condutor dos arestos embargados, pois os apelos da demandas em questão foram julgadas de forma conjunta, que
“[...]os excertos de fundamentos aduzidos pelo apelante nos julgamentos da ADI 4.439/DF, ADI 4.451/DF e RCL 38782 MC/RJ efetivamente não se adequam à hipótese dos autos[...]”
, por entender que enquanto os julgados mencionados pela parte envolve análise de mera sátira humorística ou expressão de pensamento plural inofensivo, ao passo que as questões das contendas em apreço
“[...]extrapolam o limite tolerável da liberdade de expressão e invadem de forma ofensiva o direito de crença do recorrido. Ora, a partir do momento em que o recorrente insere o órgão genital feminino como sendo o rosto de uma imagem que representa o perfil de uma santa, evidente que em um país onde vive a maior população católica do mundo essa construção conduz à representação de Maria, cuja virgindade perpétua é um dos pontos fundamentais e indiscutíveis da crença religiosa Católica (dogma)[...]”
, denotando
“[...]prática pelo recorrente de ato lesivo ao patrimônio imaterial do apelado, resta aferir se o valor da reparação estipulada pelo juízo de origem se demonstra adequado.”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.